Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURADOR PROVISÓRIO. SUBSTITUIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. CURATELADO. ESTADO DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. O rol de legitimados previstos no CPC, art. 747, para apresentar o pedido judicial de interdição é taxativo, mas não preferencial, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.346.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015).
3. Em determinadas circunstâncias é possível a excepcional mitigação do rol dos legitimados para a ação de interdição, com base no princípio do melhor interesse do interditando e para evitar o perecimento de direitos. Precedentes.
4. A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que o curador nomeado não está cumprido as suas atribuições legais fundamenta o indeferimento do pedido de substituição.
5. O fato de o curatelado ser beneficiário de plano de saúde e se encontrar recebendo cuidados médicos em regime de “home care” afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação.
6. No caso de dúvida quanto à atual situação de saúde do curatelado e preservação de seus interesses, é necessário aguardar avaliação psicossocial e a juntada do relatório médico determinados na origem.
7. Recurso conhecido e não provido.